Tribunal: TJMT
Processo: 1000356-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1000356-63.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MILTON LUIS BELLINCANTA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MILTON LUIS BELLINCANTA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Sinop/MT, de indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução por ele opostos, “numa vez que o Juízo não se encontra seguro por penhora, depósito ou caução suficiente, tampouco estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela provisória, conforme disposto no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.”
O agravante relata que se trata, na origem, de embargos à execução ajuizados em resposta à Execução de Título Extrajudicial movida pelo Banco do Brasil para a cobrança de valores que supostamente lhe seriam devidos em decorrência do inadimplemento da Cédula Rural Pignoratícia no 16/37217-4 (EX 40/02709-0), emitida em 15/3/2010, com vencimento inicial para 15/3/2011; cita que o banco alegou que após a assinatura de aditivo em 16/01/2012, as condições do título foram alteradas para estabelecer o pagamento em 10 (dez) parcelas anuais, sendo o último vencimento em 01/12/2021 e, sob a premissa do inadimplemento de uma das parcelas, declarou o vencimento antecipado da dívida, o que autorizaria o ajuizamento da execução de origem, com a indicação como supostamente devido pelo agravante o valor de R$138.752,63 (cento e trinta e oito mil, setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos).
Narra que a petição inicial foi recebida e em razão das tentativas infrutíferas de citação do agravante, foi formulado pedido de arresto de ativos financeiros via BACENJUD, que foi deferido resultando positivo o bloqueio de R$41.524,39 (quarenta e um mil, quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos); menciona que impugnou o BACENJUD realizado em suas contas, requerendo a consequente liberação dos valores, especialmente diante da ilegalidade da ordem, porquanto recaiu sobre ativo financeiro de natureza impenhorável (pró-labore), nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil5 - pedido, este, que, apresentado em fevereiro de 2020, até hoje está pendente de decisão.
Comenta que opôs os Embargos à Execução, ao argumento que a execução é nula, na medida em que o vencimento antecipado declarado pelo agravado é ilegal, eis que não se observou o direito de alongamento da dívida rural, sobretudo porque a inviabilidade do pagamento na data aprazada se deu pela crise enfrentada pelo agravante, somado às irregularidades dos encargos do próprio título, que são contrários à norma aplicável e acarretam nítido excesso, bem como, que foi surpreendido com o bloqueio de seus ativos financeiros, estando privado de valores essenciais à sua subsistência, mas o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.
Aduz que possui direito à prorrogação do vencimento das dívidas oriundas de crédito rural, nas hipóteses em que o pagamento não puder ser realizado no prazo previsto em razão de dificuldade de comercialização dos produtos e eventos prejudicais ao desenvolvimento das explorações, conforme disposto no item 2.6.9 do Manual do Crédito Rural, corroborado pela disposição da Súmula 298 do STJ; alega que essa é a hipótese dos autos, em que tomou o crédito para financiamento da atividade agropecuária perante a instituição financeira, todavia, em determinado momento, não foi possível o pagamento na data aprazada, diante da dificuldade do mercado, a qual é notória e foi noticiada nacionalmente, prescindindo, portanto, de produção probatória.
Expõe que há prática de nítido excesso de execução, diante da incidência de encargos ilegais; indica perigo na demora, no fato que o agravado obteve êxito no pedido de arresto por bloqueio online de ativos financeiros de titularidade do agravante e já apresentou novo pedido de constrição, em relação ao imóvel objeto da matrícula de no 7.588, do 1o Registro de Imóveis de Sinop/MT; sustenta a desnecessidade da prestação de caução no caso concreto, em razão da mitigação do requisito pela presença do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Requer a concessão da tutela antecipada recursal para deferir o efeito suspensivo aos Embargos à Execução e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja concedido, em definitivo, o efeito suspensivo aos Embargos à Execução (id 72532480).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento:
"Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
1 - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão ".
Opostos os embargos à execução pelo agravante, o MM. Juiz os recebeu sem o pretendido efeito suspensivo.
O artigo 919, §1o do CPC/2015 estabelece sobre os embargos à execução:
“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam acerca da matéria:
“Requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor. O juiz somente poderá conceder efeito suspensivo aos embargos do devedor, se demonstrados pelo embargante: a) a tempestividade dos embargos; b) a segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e suficiente; c) a relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, que dão plausibilidade à sua procedência (fumus boni iuris), bem como que o perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação (periculum in mora), requisitos esses que dão ensejo à concessão da tutela provisória de urgência (CPC 300); d) abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, um ou mais pedidos incontroversos, existência de prova documental irrefutável, tese firmada em julgamentos de recursos repetitivos, resolução de demandas repetitivas ou súmula vinculante ou pedido reipersecutório fundada em prova documental adequada do contrato de depósito – os quais permitem a concessão da tutela antecipada da evidência (CPC 311). Presentes esses requisitos, o juiz deve conferir efeito suspensivos aos embargos. Ausentes, deve negá-lo. Não há discricionariedade judicial, de modo que é defeso ao juiz afirmar a existência de todos os requisitos legais e negar o efeito suspensivo (...)” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Revistas dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 1817).
Como se vê, a regra é de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, mas constatada a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, o magistrado deve deferir a pretensão. Ausentes, deve negar o pedido.
Na decisão agravada o MM. Juiz fundamentou:
“1. RECEBO os embargos para discussão, eis que tempestivos (Id. 31094749).
2. INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à execução, numa vez que o Juízo não se encontra seguro por penhora, depósito ou caução suficiente, tampouco estão presentes os os requisitos autorizadores para concessão da tutela provisória, conforme disposto no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. (...)”.
O artigo 919, § 1o do CPC estabelece que o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
Nesse passo, não ficou demonstrado de forma inequívoca a probabilidade do direito alegado, isso porque a tese de onerosidade excessiva, com incidência de juros remuneratórios abusivos e capitalizados, cobrança de taxas e encargos contratuais ilícitos, são questões reservadas ao próprio mérito dos embargos.
Além disso, em relação ao alongamento de dívida originada de crédito rural, embora a Súmula no 298 do STJ disponha que é direito do devedor, para obtenção desse direito, deve ele preencher os requisitos exigidos pela legislação e por resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil, dentre eles, a existência de requerimento junto à Instituição Financeira, o que até o momento não ficou demonstrado nos autos.
A simples possibilidade abstrata de obter a renegociação do débito não é suficiente à demonstração da relevância da fundamentação para fins de deferimento do benefício que, diante da ausente dos seus pressupostos legais, não deve ser acolhido.
Já decidi em caso análogo:
“RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR LEVANTADA EM CONTRARRAZÕES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ENFRENTAMENTO DAS RAZÕES DE DECIDIR – PRELIMINAR REJEITADA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO DO EXECUTADO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - ALONGAMENTO DO PRAZO DE VENCIMENTO DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSAO DO BENEFÍCIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL E VÁLIDO PARA APARELHAR A EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (...) "O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei" (Súmula 298). Contudo, para obtenção desse direito, o devedor deve preencher os requisitos exigidos pela legislação e por resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil. A prorrogação da dívida consubstancia-se em direito subjetivo do devedor, que depende, portanto, do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles, da existência de requerimento junto à instituição financeira. As instituições financeiras não têm o poder discricionário para a concessão do alongamento da dívida, devendo haver pedido expresso do devedor. (...)” (Ap 8061/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, publicado no DJE 11/09/2018).
E ainda:
“AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NÃO APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - CONTRATOS DE NATUREZA DISTINTA - INEXISTÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE - NÃO LIMITAÇÃO DE JUROS EM 12% A.A - CAPITALIZAÇÃO PACTUADA - PRORROGAÇÃO DO DÉBITO - DESATENDIMENTO AO REQUISITO DA RESOLUÇÃO 3575/2008 - AUSÊNCIA DE PEDIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NÃO ENQUADRAMENTO - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - MORA COMPROVADA - §§2o E 3o E ART. 3o DO DECRETO-LEI 911/69 - RECURSO DESPROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. Dentre as exigências da Resolução 3575/2008 para que o devedor tivesse direito à prorrogação do débito estava o envio de pedido à instituição financeira, o que não foi realizado. (...) (Ag 56027/2016, DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, publicado no DJE 05/06/2018).
Assim, o agravante não apresenta elementos suficientes a comprovar a presença dos requisitos do artigo 300 do novo CPC (“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”), nem mesmo os requisitos para concessão do efeito suspensivo aos embargos. Nessa fase processual, entendo que a decisão deve ser mantida no ponto.
Eis a jurisprudência:
“AGRAVADO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. DECISÃO CONFIRMADA. O art. 919, § 1o, do NCPC, prevê que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, sendo possível, contudo, sua concessão como medida excepcional, quando verificados requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Na situação dos autos, a execução ainda não está totalmente garantida, não havendo, portanto, falar na suspensão do feito executório. RECURSO AO QUAL SE PROVIMENTO” (TJRS, Agravo de Instrumento no 70069165009, 17a Câmara Cível, Relatora: Marta Borges Ortiz, Julgado em 16/06/2016).
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência de requisito previsto no artigo 300 e artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pretendido efeito ativo.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora